Tribunal: TJDFT
Processo: 0713641-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NÃO PADRONIZADO. TAGRISSO (OSIMERTINIBE). TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS PRESENTES.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência, a qual objetivava o fornecimento do medicamento TAGRISSO (OSIMERTINIBE 80 mg), registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.657.156/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, entendeu pela possibilidade do fornecimento pelo poder público de medicamentos não constantes dos atos normativos do Sistema Único de Saúde, em caráter excepcional, desde que observada a presença cumulativa de três requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.
3. Presentes os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, consubstanciados na prova inequívoca da verossimilhança da alegação e no fundado receio de dano irreparável, in casu, o risco de morte da agravante, ante o diagnóstico de neoplasia de pulmão avançado, confirma-se a decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal para determinar ao ente público que forneça o medicamento necessário ao tratamento da patologia, conforme indicação da médica, visto ser necessário ao restabelecimento da saúde da autora.
4. Recurso conhecido e provido.